Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODELO BIOPSICOSSOCIAL. LEI No 13.146/2015. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE DEFICIÊNCIA. PATOLOGIA CRÔNICA COM COMPROMETIMENTO FUNCIONAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o ato administrativo que indeferiu a participação do autor nas vagas reservadas às pessoas com deficiência foi praticado de modo regular e motivado, em conformidade com o edital e com a legislação aplicável ao caso.
2. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. 3.1. A atuação do Poder Judiciário, portanto, está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação dos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
3. À luz da legislação aplicável, a condição do autor enquadra-se no conceito de deficiência física, previsto no art. 5o, inciso I, alínea “a”, pois o caso é de alteração parcial de segmento do corpo humano, com o comprometimento da função física, decorrente de patologia crônica e irreversível que afeta o membro inferior. 3.1. Essa circunstância foi comprovada por laudos médicos, exames de imagem e pelo reconhecimento administrativo consubstanciado na Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência emitida pelo próprio Distrito Federal.
4. O princípio da motivação (art. 93, inc. X, da Constituição Federal e art. 2o, caput, da Lei no 9.784/1999) exige a exposição clara e precisa das razões de fato e de direito que justificam a edição do ato administrativo, de modo a proporcionar a verificação da correlação lógica entre a situação respectiva e a decisão proferida pelo administrador. 5. Na hipótese, a banca adotou fundamentação exclusivamente baseada no art. 4o, inc. I, do Decreto Federal no 3.298/1999, bem como em interpretação restritiva do art. 2o da Lei no 13.146/2015 e, assim, desconsiderou o arcabouço normativo expressamente incorporado pelo edital do certame. No caso, ao exigir comprometimento funcional grave de longo prazo, restringiu indevidamente o alcance do conceito de deficiência, afastando-se dos demais critérios legais. 5.1. O motivo alegado, no entanto, deve ser examinado de acordo com a "teoria dos motivos determinantes", pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 5.2. Ademais, a decisão administrativa que negou provimento ao recurso interposto pelo candidato, a despeito da pluralidade e diversidade das alegações por ele articuladas, teve fundamentação exígua e genérica.
6. A motivação genérica, para a finalidade de controle da legalidade do ato administrativo, equivale à ausência de motivação. 6.1. Percebe-se, assim, que o motivo do ato administrativo impugnado desconsiderou a finalidade das políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência, voltadas à promoção da igualdade material, além de não apresentar fundamentação específica suficiente para demonstrar a incompatibilidade do candidato com as hipóteses legalmente estabelecidas.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.